Tribunal: TJMT
Processo: 1003538-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003538-23.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO - CPF: 055.936.451-24 (PACIENTE), 3 VARA CRIMINAL CUIABA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ROSELENE FRANCO MOREIRA - CPF: 692.130.031-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR -
AUSÊNCIA DE PROVAS - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - NÃO PASSÍVEL AFERIÇÃO EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
- JURISPRUDÊNCIA DO STJ -

ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
FORMA DE EXECUÇÃO DO CRIME [SUBTRAÇÃO DE BENS - RESIDÊNCIA - À LUZ DO DIA - EMPREGO DE ARMA DE FOGO - CONCURSO DE DOIS AGENTES - RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA] - SEGREGAÇÃO CAUTELAR JUSTIFICADA - ORDEM PÚBLICA - ARESTOS DO STJ E TJMT -

CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA

PARA A GARANTIA DA RODEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - ORDEM DENEGADA.

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG)

“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
. (TJMT, Enunciado Criminal 42)

A forma de execução do crime [subtração de bens, em residência, à luz do dia, mediante emprego de arma de fogo, concurso da dois agentes e restrição à liberdade da vítima] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 314220/RS; RHC 79.498/RS; HC 701297/SP)

“Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta da paciente e permite acautelar a ordem pública.”
(TJMT, HC NU 1000155-37.2022.8.11.0000)

Afigura-se
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”
(STJ, HC no 420.366/SP).

A reiteração delitiva específica, ou seja, em crime patrimoniais,
“
não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC no 71201/2016).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003538-23.2022.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DANIEL NASCIMENTO RAMALHO

PACIENTE(S): LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO

LUIZ HENRIQUE ARRUDA POLOCENO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO e LUIZ HENRIQUE ARRUDA POLOCENO contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1002250-11.2022.8.11.0042), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo - art. 157, § 2o, II e V, § 2oA, I, do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta: 1) não haveria provas de envolvimento do paciente LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO no crime, sobretudo porque estava em outro local; 2) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória aos pacientes (ID 119763965), com documentos (ID 119763966/ID 119763975).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Almeida Perri, em substituição regimental (ID 120171954).

O Juízo singular prestou informações

(ID 120659488).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus - Roubo majorado - prisão preventiva - aventada ausência de indícios de autoria - Paciente que não estaria no local dos fatos no dia do crime - impossibilidade de análise na via estreita do Habeas Corpus - Enunciado no. 42/TCCR-TJMT - documento juntado que demonstra que o Paciente estaria, no período matutino, em uma loja, enquanto os fatos ocorreram no período vespertino - Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública, conveniência da instrução criminal e futura aplicação da Lei Penal - gravidade concreta da conduta - concurso de agentes e emprego de armas de fogo - Paciente que, embora primário, possui diversas anotações pela prática de crimes de roubo e estupro de vulnerável - periculosidade demonstrada - risco de reiteração criminal predicados pessoais - irrelevância - Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e DENEGAÇÃO da ordem
.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 121769477)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, em 16.2.2022, decretou as prisões preventivas dos pacientes com a seguinte fundamentação:

“[...]
Aportou o feito à conclusão em decorrência do pedido de prisão temporada formulada pela DD autoridade policial, pelas razões consignadas no termo de representação registrada sob a numeração 76113057. O pedido veio instruído com autos de IP, como se constata do id 76113058. [...]

De proêmio, consigno que está sendo deixado de oportunizar vista ao ministério público em face do princípio da celeridade processual (CF, 88/art. 5, LXXXVIII). Nada obstante, à representação pelo pedido da prisão temporária em desfavor dos implicados Luiz Henrique Arruda Ponoceno, vulgo ‘kike’ e contra Luan Marcelo Arruda Ponoceno, vulgo ‘barriga’, contudo, aplico o princípio da fungibilidade, justamente, por vislumbrar a hipótese para decretação da prisão preventiva. [...]

A materialidade delitiva, encontra sobejamente comprovada através do boletim de ocorrência, auto de avaliação indireta e demais documentos que instrui o IP.

Por sua vez, a autoria, digo, os indícios da autoria também ressalta a evidência à apontar para os representados como autores do fato delituoso ora investigado neste IP. É que foram os representados reconhecidos pela vítima, consoante se pode constatar dos termos de reconhecimento, uma vez que a vítima permanecera por longo tempo vigiada pelos implicados, além do que, ambos estavam sem quaisquer objeto que pudesse dificultar seu reconhecimento, uma vez que sequer estavam com bonés, mascaras de proteção e etc. dessa forma, presentes os pressupostos da decretação da prisão preventiva, quais sejam, materialidade delitiva e os indícios de autoria, resta então analise da existência dos requisitos dessa prisão provisória. No caso em questão evidentemente que se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva previsto no art. 312 do CPP, mormente, para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. [...]

Quanto a garantia da aplicação da lei penal, observo do relatório das investigações, que os representados não vem sendo localizados após a indicação de serem os autores do fato delituoso ora investigado, sendo que da mesma forma, caso permaneçam em liberdade, tenho que fica comprometida o depoimento da vítima com a isenção necessária, pois, evidentemente que nenhuma vítima se sentira segura em prestar esclarecimentos, quando seus algozes encontrarem em liberdade, de modo que a prisão se faz necessária também por conveniência da instrução criminal.

Finalmente, a prisão dos implicados é essencial para a garantia da ordem pública pela periculosidade demonstrada pelos meliantes, eis que, foi o delito praticado em plena luz do dia, em concurso de pessoas, mediante emprego de arma de fogo e ainda, com a restrição de liberdade da vítima. Como não bastasse, a circunstância de cometerem esse assalto sem fazer questão alguma de esconder os seus rostos, ou seja, de dificultar suas identificações, demonstra maior periculosidade dos agentes criminosos.

Diante desse contexto, tenho que a prisão preventiva é medida que se impõe, mormente quando também presente o requisito do juízo de admissibilidade, previsto no art. 313, i do CPP, uma vez que o crime praticado trata de um dos delitos cuja a pena máxima ultrapassa a 04 anos

Por tais considerações, decreto a prisão preventiva dos senhores Luan Marcelo Arruda Poloceno e Luiz Henrique Arruda Poloceno, ambos devidamente qualificados, e o faço com fulcro no art. 311, 312 e 313, I, todos do CPP [...].
”
(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 119763973)

Pois bem.

A alegada ausência de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ, in verbis:

“Por demandar revolvimento de matéria fático-probatória, a via estreita do habeas corpus, ou do recurso que lhe faça as vezes, não é adequada para examinar teses sobre ausência de provas ou sobre falta de indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva.”
(STJ, HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020)

Nessa linha, anota-se o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento dos pacientes em roubo de
“diversos objetos”
, avaliados em R$10.000,00 (dez mil reais), e um veículo Chevrolet S10, cor cinza, ano 2017, placa QAF7142, avaliado em R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pertencentes à vítima Roselene Franco Moreira, que foi abordada em frente à sua residência e mantida com liberdade restringida, enquanto os agentes a obrigaram a dar uma volta na quadra e depois adentraram à sua casa, sem “
esconder os seus rostos”
.

Registre-se que a Nota Fiscal relativa à aquisição de produtos na Loja Martinello, a partir da qual se pretende demonstrar que o paciente LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO estaria em outro local,
“foi emitida às 11h40m32s, enquanto o fato teria ocorrido no período vespertino, por volta das 15hs
.
Vale destacar, que Câmeras de vigilância próximas da localidade em que o veículo subtraído foi localizado, indicam que o Paciente e seu irmão por ali teriam transitado com a caminhonete S10 entre 15h19m e 15h40m”,
conforme bem pontuado pela i. PGJ (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 121769477)
.

No caso, a forma de execução do crime [subtração de bens em residência - luz do dia - emprego de arma de fogo - concurso de dois agentes - restrição à liberdade da vítima] justifica a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC no 314220/RS, Relator: Min. Gurgel de Faria - 1o.6.2015; RHC 79.498/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 27.3.2017; HC 701297/SP - Relator: Min. Olindo Memenes [Des. Convocando do TRF 1a Região] - 21.2.2022).

Destaca-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Na hipótese, o delineamento do modus operandi e da gravidade concreta, pela imputação de roubo de carga, com emprego de arma de fogo, restrição de liberdade e concurso de agentes, demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta da paciente e permite acautelar a ordem pública.”
(HC NU 1000155-37.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 8.3.2022)

Nesse quadro, verifica-se a existência dos pressupostos da custódia cautelar.

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente
LUAN MARCELO ARRUDA PONOCENO
responde a outras 3 (três) ações penais por roubo majorado pelo concurso de pessoas e corrupção de menor; roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo; e roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição à liberdade das vítimas, em concurso formal [diversas vítimas], associação criminosa e corrupção de menor (Pje NU 0025278-35.2016.811.0042; NU 0017438-37.2017.811.0042; NU 0035549-35.2018.811.0042/Comarca Cuiabá), ao passo que LUIZ HENRIQUE ARRUDA POLOCENO responde a outra ação penal por roubo majorado pelo concurso de pessoas (PJE NU 1003091-74.22020.811.0042/Comarca Cuiabá).

Com efeito, afigura-se
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos”
(STJ, HC no 420.366/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 28.2.2018).

Além disso, a reiteração delitiva específica, ou seja, em crime patrimoniais,
“
não autoriza a substituição da custódia preventiva por medidas alternativas”
(TJMT, HC no 71201/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 1o.7.2016).

Logo, as cautelares alternativas não se mostram suficientes para a garantia da rodem pública diante do risco de reiteração delitiva.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022